Tribunal: STF
Processo: Rcl 81439
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI N. 3.395. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BELO CAMPO, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo n. 0001210-96.2024.5.05.0611, pela qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395.



    Alega o autor na inicial que a demanda de origem “trata-se de reclamação trabalhista de FGTS ajuizada por servidor público contratado em 1992, sem concurso público, após a vigência da Constituição Federal de 1988” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma o reclamante que “na Defesa, o município apresentou preliminar de incompetência material da justiça do trabalho, informando que no município vigora o Regime Jurídico Estatutário Único. Por conseguinte, pleiteou o reconhecimento da competência exclusiva da justiça comum para processar e julgar esta demanda que discute relações jurídico-administrativas entre o servidor e o Poder Público” (fl. 2, e-doc. 1).



    Aduz a parte autora que “contrariando a decisão desta Suprema Corte proferida na ADIN 3.395, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região manteve a Decisão do juízo de 1º grau e declarou a competência da justiça do trabalho para julgar a demanda que versa sobre pleito de servidor municipal contratado após a CF/88, no ano de 1992” (fl. 2, 3, e-doc. 1). 



    O acórdão reclamado decidiu pela competência da Justiça Especializada nos seguintes termos (e-doc. 5):



    “Na hipótese dos autos, restou incontroverso que o Reclamante foi contratado em 10/07/1992, sem prévia submissão e aprovação em concurso público, sendo demitido sem justa causa em 01/04/2024.



    O reclamado instituiu o Regime Jurídico Estatutário único em Fevereiro de 1998, através da Lei Municipal n. 29/1998, de 11 de Fevereiro, bem como alega ter firmado como Autor contrato temporário, de natureza administrativa, motivo pelo qual insiste que seja declarada a incompetência desta Justiça Especializada para a causa. 



    Não há nenhuma prova nos autos apta a confirmar as alegações do Município/Reclamado, sobre a tese de contratação temporária, sendo certo que os contracheques apontados pela defesa não se prestam a este desiderato. 



    Em casos com o deste autos, adoto, como razão de decidir, o entendimento consubstanciado no IRDR (...), tema 7.3, inciso IV, no sentido de que compete à Justiça do Trabalho apreciar a demanda que envolva vínculo efetivo celebrado com a Administração Pública direta, inclusive autárquica e fundacional, a partir de de 05 de outubro de 1988, sem a realização de concurso público (contratação inválida), sem que tenha sido instituído o regime jurídico único estatutário até a data da admissão. 



    Como visto, o regime estatutário foi implantado na Comuna em 11/02/1998, data posterior ao início da prestação dos serviços pelo reclamante (10.07.1992), salientando-se que a contratação ocorreu sem concurso público. Ademais, não há provas de ter havido entre as partes contrato por necessidade temporária de excepcional interesse pública, repita-se. 



    Resguardo, por fim, meu posicionamento pessoal, no sentido de que a Justiça do Trabalho não tem competência para conhecer e julgar qualquer demanda entre os entes da administração pública direta, autárquica e fundacional pública e seus servidores, sejam eles estatutários, celetistas ou temporários, ainda que a ação envolva pedidos de natureza trabalhista, como FGTS, saldo de salário e parcelas rescisórias. Pois, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista, a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo.



    Sentença mantida.”.



    Sustenta o reclamante que “o vergado Acórdão reclamado do TRT 5 Região, atribui competência a justiça do trabalho para julgar demanda entre a Administração Pública e seu servidor contratado após a CF/88. Tal Decisão do Tribunal Trabalhista afronta a Decisão proferida pelo STF no julgamento da ADI 3.395” (fl. 3, 4, e-doc. 1).



    Requereu no mérito a cassação da decisão reclamada. 



 Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Nesta oportunidade, dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa à ADI n. 3.395.



    Discute-se, na presente reclamação, se a decisão da Justiça do Trabalho, na qual se reconheceu ser aquela Especializada competente para processar e julgar demanda ajuizada por servidor público em face de Município, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395.



    Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a tese firmada na ADI n. 3.395 que, 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    O Supremo Tribunal Federal, como já destacado, ao apreciar a ADI n. 3.395, declarou que, a interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão da competência da Justiça do Trabalho não alcançar as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    Todavia, na espécie, a decisão apontada como reclamada, desconsiderou o decidido por esta Corte no paradigma alegado. 



    Verifica-se, a partir de todo o exposto, que há de ser afastada toda e qualquer interpretação conferida ao inciso I do art. 114 da Constituição da República, que inclua no âmbito de competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, incluindo-se o vínculo oriundo de relação estatutária ou jurídico-administrativa, com a abrangência inclusive sobre aquelas que questionam a eventual legalidade desse vínculo. 



    Dessa maneira já decidiu o Supremo Tribunal Federal em outras oportunidades:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 40106 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 12-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 21-05-2021 PUBLIC 24-05-2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ADI Nº 3.395/DF. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DESPROVIMENTO. 1. A alegação de cerceamento de defesa é improcedente. O contraditório está viabilizado, ainda que de forma diferida, por meio da interposição do presente agravo contra a decisão que cassou o ato reclamado. 2. No julgamento da ADI nº 3.395/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que compete à Justiça Comum a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico- administrativo. 3. Procedência da reclamação para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e extinguir o processo sem exame do mérito. 4. Desprovimento do agravo. (Rcl 67657 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2024 PUBLIC 10-10-2024)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público. Contrato temporário. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do processo originário. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação. (Rcl 65460 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024)



    O processo originário diz respeito à pretensão acerca de pagamento de FGTS. Tal situação não descaracteriza, portanto, a competência da Justiça Comum, mesmo que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23.4.2014). A este propósito, ressalvo meu ponto de vista em sentido contrário.



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa dos autos subjacentes à Justiça Comum Estadual, consoante entendimento firmado na ADI n. 3.395.



    Determino, que, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e se dê ciência à parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente